Tribunal: TJES
Processo: 5005756-92.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005756-92.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA SILVA FIGUEIREDO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CUIDA-SE DE DEMANDA QUE ENVOLVE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO Nº 11309080 NÃO RECONHECIDO PELA AUTORA NO LIMITE DE R$1.100,00 (MIL E CEM REAIS), COM DESCONTOS MENSAIS DE R$ 55,00 (CINQUENTA E CINCO REAIS), A TÍTULO DE RMC. O REQUERIDO ALEGOU SEREM LEGÍTIMAS AS COBRANÇAS EFETIVADAS. INFORMA TRATAR-SE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E DEVIDAMENTE ASSINADO PELA AUTORA COM DIVERSOS SAQUES. A SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS E CONSIDEROU QUE O REQUERIDO COMPROVOU A EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO HAVIDO ENTRE AS PARTES, NA MEDIDA EM QUE JUNTOU CÓPIA DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO ASSINADO PELA REQUERENTE. RECURSO INOMINADO DA AUTORA PUGNANDO PELA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS, CONFORME PLEITEADO NA EXORDIAL OU SUBSIDIARIAMENTE A DECRETAÇÃO DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO
. EM FACE DA DETIDA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS ACOSTADOS NOS AUTOS, VERIFICA-SE A NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS, VEZ QUE INEXISTEM NOS AUTOS OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS SUSCETÍVEIS DE DIRIMIR A CONTROVÉRSIA, NÃO SENDO POSSÍVEL A CONSTATAÇÃO SEGURA, SEM O EXAME PERICIAL, SE A AUTORA EFETIVAMENTE ENTABULOU JUNTO À RECORRIDA O CONTRATO QUE LHE FOI IMPUTADO.
A AUTORA NÃO RECONHECE O CONTRATO FIRMADO. ASSIM, ANTE A ASSINATURA GRAVADA NO CONTRATO JUNTADO PELA PARTE REQUERIDA NÃO RESTA OUTRA ALTERNATIVA PARA ESCLARECER TAL PONTO QUE NÃO SEJA O EXAME GRAFOTÉCNICO. INCLUSIVE, EM SEDE DE DEPOIMENTO PESSOAL, A AUTORA, APÓS VISUALIZAR O CONTRATO JUNTADO PELO BANCO, DIZ NÃO RECONHECER COMO SUA A ASSINATURA NO REFERIDO TERMO. AFIRMA IGNORAR POR COMPLETO A CONTRATAÇÃO, MEIOS DE PAGAMENTO E EVENTUAL CONTA BANCÁRIA DE SUA TITULARIDADE NA QUAL FORAM DEPOSITADOS OS VALORES. ADEMAIS, HÁ CORRESPONDÊNCIA ENTRE OS DA
DOS E ASSINATURAS CONSTANTES NO DOCUMENTO DE IDENTIDADE ACOSTADOS PELAS PARTES, DE MODO QUE NOS DOCUMENTOS REFERENCIADOS JUNTADOS PELA RECORRIDA SE APRESENTA COM UM GRAU DE SIMILARIDADE TAL QUE O ÚNICO MEIO VIÁVEL DE DESLINDE DA LIDE EXPOSTA SE TRADUZ ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA, PROCEDIMENTO PERICIAL DE ALTA INDAGAÇÃO E QUE NÃO SE COADUNA COM OS PRINCÍPIOS QUE REGEM O MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. A RECORRENTE ALEGOU QUE O RÉU NÃO TERIA COLACIONADO AOS AUTOS O CONTRATO DE Nº11309080, CONFORME EXTRATO DOS DADOS CADASTRAIS DA AUTORA. EM CONSONÂNCIA COM O ALEGADO PELO DEMANDADO, HÁ, SIM, UM CONTRATO FIRMADO, EM 22/10/2015, DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (ID. 4225290), COM NUMERAÇÃO DIVERGENTE ENTRE OS DADOS DO INSS E DO PRÓPRIO BANCO. ADEMAIS, HÁ APENAS UMA CONTRATAÇÃO COM O BANCO DEMANDADO NO CONTRACHEQUE DA AUTORA, O QUE LEVA A CRER QUE SEJA O MESMO CONTRATO ORA IMPUGNADO E APRESENTADO PELO RÉU. ESCLARECIDA TAL PREMISSA, MANTENHO O ENTENDIMENTO DE QUE A COMPLEXIDADE AFASTA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA. ASSIM,
JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NOS MOLDES DO ART. 51, INCISO II, DA LEI 9099/95
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)